Tribunal: TJDFT
Processo: 0744650-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da qualificação na inicial, extrai-se que o agravante/autor tem domicílio em Andradina/SP e, como bem apontado pelo juízo a quo, existem estabelecimentos da CLARO S.A. em Andradina/SP. E, nos termos do art. 75, § 1o do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.
2. A ação, no entanto, foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília; nenhuma informação no processo a justificar a correlação entre a relação estabelecida e o foro de ajuizamento, que não é o domicílio das partes, nem foro de eleição, muito menos local de cumprimento da obrigação.
3. Por se tratar de clara situação de escolha aleatória do foro, sem amparo normativo ou justificável adequado, em preterição ao juízo natural, admitida, excepcionalmente, a declinação de ofício antes de formada a relação processual.
4. Em relações consumeristas, a competência territorial é absoluta e pode ser declinada de ofício para o domicílio do consumidor. Assim, a competência deve ser declinada em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Andradina/SP, que é o local de domicílio do autor/consumidor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.